Tribunal: STF
Processo: ARE 1278541
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, assim ementado:
    “EXECUÇÃO INDIVIDUAL EM SENTENÇA COLETIVA. SINDICATO DIVERSO. UNICIDADE SINDICAL. ILEGITIMIDADE DA PARTE. 1. Por força do princípio da unicidade sindical, carece de legitimidade ativa para executar título judicial decorrente de ação coletiva, servidor representado por sindicato diverso daquele que propôs a ação coletiva e que, sendo mais específico, atua na mesma base territorial. 2. Apelo conhecido e improvido. Unanimidade.” 
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 8º, I, II e III, da CF.
    O recurso não deve ser provido, tendo em vista que, para divergir do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame do material fático-probatório dos autos, procedimento vedado nesse momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Vejam-se, no mesmo sentido, os seguintes precedentes: RE 1.248.548, Rel. Min. Gilmar Mendes; e ARE 1.247.099, Rel. Min. Marco Aurélio. 
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.
    Publique-se.
          Brasília, 26 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator